Tribunal: TJES
Processo: 5010020-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010020-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL PIRES NEVES e outros
COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL PIRES NEVES e VINCIUS SILVA DA PURIFICAÇÃO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS.

Relata o impetrante que os pacientes encontram-se presos desde 26/10/2021, havendo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 3537188).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3603611 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3613096).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL PIRES NEVES e VINCIUS SILVA DA PURIFICAÇÃO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS.

Relata o impetrante que os pacientes encontram-se presos desde 26/10/2021, havendo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 3537188).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3603611 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3613096).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Após análise dos autos
,
entendo que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, na medida em que os documentos juntados não apontam a mora do Judiciário na condução do processo.

Extrai-se dos autos que os réus foram denunciados pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, 35, 40,
inciso IV e VI, todos da Lei n° 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, estando presos preventivamente desde 26/10/2021.

Verifica-se que a denúncia foi oferecida em 25/11/2021 e, após defesa prévia, recebida a denúncia em 07/03/2022. Consta ainda que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 16/08/2022 na qual foi ouvida uma testemunha de acusação. A audiência de continuação para oitiva das demais testemunhas (policiais militares) foi redesignada para 07/02/2023.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

A contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”.
(RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No presente caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificada, estando, inclusive, com audiência redesignada.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PORTE DE ARMA .
EXCESSO DE PRAZO. REJEITADO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Extrai-se dos autos que os réus foram denunciados pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, 35, 40,
inciso IV e VI, todos da Lei n° 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, estando presos preventivamente desde 26/10/2021.

2- Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificada, estando, inclusive, com audiência redesignada.

3 - Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.